Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTES DA VÍTIMA. TERMO AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. ANÁLISE NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANTIDA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SEGUNDA FASE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. AGRAVANTE REMANESCENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/5 (UM QUINTO) SOBRE A PENA-BASE. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DESCENDENTES. AUMENTO EM METADE. MANUTENÇÃO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
V - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".
VI - O fato de o réu ter tentado dissimular a situação fática sugerindo a ocorrência de latrocínio, com o intuito de eximi-lo da responsabilidade criminal, afeta a investigação policial e é fundamento idôneo para a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.
VII - Correta a valoração negativa das consequências quando extrapolam as inerentes ao crime de homicídio, porquanto a vítima deixou órfãs duas crianças de tenra idade (cerca de 2 anos), que passaram a morar com o genitor, o que prejudicou a relação com os parentes maternos.
VIII - A jurisprudência estabeleceu como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IX - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea, como ocorreu no caso.
X - É firme a orientação da jurisprudência no sentido de ser possível, em caso de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para modular os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, enquanto as remanescentes poderão agravar a reprimenda, caso prevista como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável.
XI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
XII - Configura a gravidade do crime, praticado na presença dos filhos gêmeos da vítima, de tenra idade adequado o aumento da pena na 1/2 (metade) pela causa de aumento do art. 121, § 7o, inc. III, do CP.
XIII - Recurso conhecido e desprovido.